Tribunal: STF
Processo: AI 91882
Classe: AI
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-03-27
Data de publicação: 1984-03-27

Ementa:
- TRIBUTÁRIO.
RESPONSABILIDADE DO ESPOLIO PELOS DEBITOS TRIBUTÁRIOS DO "DE CUJUS"
(ART-135, III E 131, III DO CTN).
TENDO O ESPOLIO ASSUMIDO INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELAS
IRREGULARIDADES PRATICADAS PELA SOCIEDADE ANONIMA, RECONHECENDO,
ASSIM, QUE SE ENCONTRAVA O "DE CUJUS" SUJEITO A APLICAÇÃO DO
DISPOSTO NO ART-135, III DO CTN, SEGUNDO O QUAL SÃO PESSOALMENTE
RESPONSAVEIS PELOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS CORRESPONDENTES A OBRIGAÇÕES
TRIBUTARIAS RESULTANTES DE ATOS PRATICADOS COM EXCESSO DE PODERES OU
INFRAÇÃO DE LEI, CONTRATO SOCIAL OU ESTATUTOS "OS DIRETORES,
GERENTES, OU REPRESENTANTES DE PESSOAS JURIDICAS DE DIREITO
PRIVADO", NÃO HÁ COMO NEGAR-SE A INCIDENCIA A HIPÓTESE DO
PRECEITUADO NO ART-131, INC-III, DO MESMO CÓDIGO, AO FIXAR A
RESPONSABILIDADE DO ESPOLIO "PELOS TRIBUTOS DEVIDOS PELO "DE CUJUS"
ATÉ A DATA DA ABERTURA DA SUCESSÃO".
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.